Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706797-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência, com pedido liminar de efeito suspensivo, suscitado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face dos juízos da 6a Vara da Fazenda Pública e da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em suas razões (ID 15138474), alega o suscitante ser competente para apreciação do feito o juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, à medida que o mandado de segurança impetrado teria por objeto terras particulares adquiridas de boa-fé, de modo que, em se tratando de atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada, cumpriria àquele juízo a apreciação da matéria. Aduz que a causa não se relacionaria ao meio ambiente, a questões fundiárias ou agrárias de interesse público, ou mesmo sobre parcelamento do solo para fins urbanos, razão pela qual não se inscreveria o caso às hipóteses de competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Requer, assim: “a) Em se tratando de impugnação específica ao Edital no 1 de 2017, publicado no DODF do dia 13 de março de 2020, folhas no 49, matéria competente da VARA DA FAZENDA na forma do artigo 26 da Lei n. 11697/2008 é a autoridade impetrada preside o COVED, COMISSÃO DE VENDA DIRETA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL que é parte integrante da estrutura administrativa do DF vinculada a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – TERRACAP é a presente exceção de incompetência para que seja em caráter preliminar, suspenso o processo e imprimindo efeito suspensivo ao ato impugnado até que se resolva o presente, sendo a exceção aviada nos próprios autos da ação, caso a presente exceção seja acatada liminarmente, seja liminarmente restituída a 6a VARA DA FAZENDA, e no mérito seja processada e julgada procedente, devendo o processo principal e seus apensos remetidos ao Juízo competente suscitado no processo no 0702099- 75.2020.8.07.0018, anulando todas as decisões proferidas. b) Requer que o presente conflito seja aleatoriamente para análise, ressalvada qualquer competência especifica do processo distribuído DESEMBARGADO EUSTAQUIO DE CASTRO, nos autos 0704335-54.2020.8.07.0000, já que se trata de matéria que irradia as decisões por ele praticadas, a fim de evitar possível conexão ou incompetência angular, para que o procedimento possa ter seu regular prosseguimento, alegado em preliminar, e que se mantida a decisão seja suscitado o conflito de competência a ser analisado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTITO FEDERAL. c) Requer com EFEITO SUSPENSIVO para que, até que se julgue o presente conflito, para que seja suspenso no edital a parte que se trata de concessão de desconto sobre possível, até que se realize perícia demarcatória) coisa pública (até a resolução de mérito da questão, tendo efeito o ato administrativo irradiar em questão de obrigação de indenizar tendo a TERRACAP cedido coisa alheia como própria a título de desconto, tendo que se realizar perícia técnica na área em litígio, e no mérito declarado competente uma das VARAS DA FAZENDA DO DF por se tratar de impugnação de ato administrativo. d) Requer seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal a fim de evitar prejuízo ainda maior ao impetrante” (ID 15138474, pp. 15/16 – g.n.). É o relatório. DECIDO. Na origem, cuida-se do mandado de segurança no 0702099-75.2020.8.07.0018, impetrado pelo ora suscitante contra ato praticado pelo Presidente da Comissão de Venda Direta da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – COVED, por meio do qual pugna pela suspensão dos efeitos dos efeitos do Aviso de Homologação do Edital de Convocação para Venda Direta no 1/2017, que disponibilizou para aquisição imóveis exclusivamente residenciais localizados no Setor Habitacional São Bartolomeu Trecho I, denominado “Condomínio Ville de Montagne”. Registre-se que a questão referente à regularização fundiária do Condomínio Ville de Montagne é de cediço interesse público, não se limitando à discussão de simples propriedade de terras particulares como sustenta o suscitante, fato que, a priori, atrai a competência do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos termos do art. 34 da Lei 11.697/2008: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. Dito isso, dos autos originários, verifica-se que o juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para julgamento do feito em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos exatos termos do artigo 34 da Lei 11.697/2008: “Trata-se de mandado de segurança ajuizado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a PRESIDENTE DO COVED, COMISSÃO DE VENDA DIRETA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. O autor requer a concessão de liminar consistente na suspensão dos efeitos do Aviso de Homologação do Edital no 01/2017, publicado no DODF de 14 de março de 2020. Informa que litiga com a TERRACAP acerca da precificação das benfeitorias embargadas em Ação de Embargos de Terceiros, que deverá ser apurado por perícia naqueles autos e que, não obstante pendente o julgamento, o imóvel foi disponibilizado para ser licitado. Assim, insurge-se contra o referido ato. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifica-se que, ao se analisar detidamente o teor do artigo 34, dado pela Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, constatada está a incompetência absoluta deste Juízo para apreciação e julgamento da causa. Eis o seu teor: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo.” Ressai daí que a competência para processamento da presente demanda é exclusiva da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal uma vez que o tema discute ocupação de solo em terra pública. Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar o presente feito, ao que declino em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. À vista da ausência de previsão para recurso conforme Código de Processo Civil, remetam-se imediatamente os autos com as nossas homenagens” (ID 15138501, p. 35 – g.n.). Recebendo os autos do mandamus, o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF indeferiu o pedido liminar e atentou para a possibilidade de litigância de má-fé por parte do ora suscitante dado ajuizamento de demanda perante as Varas da Fazenda Pública intentando o deferimento de medida liminar concomitantemente à tramitação de processo correlato na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário: “Mandado de segurança é instrumento de tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato de autoridade. Exige prova pré-constituída. No caso dos autos, não há prova de qualquer direito líquido e certo do impetrante a obter a suspensão de procedimento de regularização fundiária de interesse de toda uma comunidade. Não há prova de o impetrante tenha direito a exigir indenização por 65% das benfeitorias alocadas no condomínio empreendido criminosamente. Aliás, dado que o parcelamento ilegal é crime, e sendo crime fato antijurídico por natureza, não pode ser fonte de direito para o parcelador ilegal. Os demais temas suscitados exigem dilação probatória não compatível com o procedimento do mandado de segurança. Logo, além de não se vislumbrar plausibilidade jurídica na pretensão posta, há indícios de inadequação da via eleita. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Antevejo litigância de má-fé na presente demanda, posto que ressuscita questões em discussão e já decididas nos embargos de terceiro em tramitação nesta vara. O endereçamento da presente demanda para as Varas da Fazenda Pública aparenta expediente temerário para buscar uma liminar por juiz não inteirado das nuances da lide já em tramitação configura tentativa de transformar o processo em jogo de azar, o que viola a dignidade da Justiça. A narração confusa dos fatos, apontada pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, reforça a convicção da lide temerária. Submeto desde logo o tema ao contraditório e determino a expedição de ofício a todos os juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando ciência da tramitação das demandas propostas pelo impetrante no enfrentamento do procedimento de regularização fundiária do Condomínio Ville de Montagne, que tornam a Vara do Meio Ambiente preventa para todas as demais demandas, posto que envolvem direito urbanístico e fundiário. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste suas informações no prazo legal. Citem-se o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide” (ID 15138501, p. 37 – g.n.). Diante disso, indefiro o pedido de liminar de efeito suspensivo vindicado e, à luz do art. 955 do CPC, designo o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para resolver as questões urgentes. Intimem-se. Aos juízos suscitados para informações (art. 954, CPC). Após, ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação (artigos 951, parágrafo único e 956, CPC). Após, conclusos. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora